Tribunal: TJPA
Processo: 0868426-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868426-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAELA ALVES FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESERVAÇÃO NAS DEMAIS FASES PROCESSUAIS, SALVO REVOGAÇÃO EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, alegando omissão quanto à menção expressa sobre o benefício de justiça gratuita concedido à autora em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à manutenção do benefício de gratuidade de justiça já deferido à embargante em instância inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça em primeira instância se mantém nas instâncias subsequentes, salvo decisão expressa em sentido contrário, conforme o art. 98, §3º do CPC.
4. A jurisprudência do STJ entende que a ausência de manifestação sobre a manutenção da justiça gratuita não configura omissão, sendo o benefício presumidamente deferido enquanto não revogado expressamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça deferida em primeira instância mantém-se em vigor nas demais fases processuais, salvo decisão expressa em sentido contrário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0868426-68.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
RAFAELA ALVES FERREIRA GOMES
, contra Acórdão de ID nº 21592417, que deu provimento à
Apelação Cível nº
0868426-68.2022.8.14.0301
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta da inicial que a autora prestou concurso público para admissão ao curso de formação de praças – CFP/PMPA/2020, Edital nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD, restando classificada na 1ª etapa do certame, porém não habilitada para a 2ª etapa em razão de cláusula de barreira.

Alegando nulidade do ato administrativo, requereu a retificação de sua situação de “eliminada” para “aprovada, mas não classificada”

Julgado procedente o pedido autoral, Estado do Pará interpôs Apelação Cível argumentando pela legalidade do ato.

A Apelação Cível foi conhecida e provida por decisão colegiada.

Face o acórdão, a autora opôs os presentes Embargos de Declaração mencionando que a decisão foi omissa ao não se manifestar expressamente quanto a justiça gratuita concedida em favor da requerente.

Requereu seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja mencionado sobre o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em 1º grau, à embargante, de modo que passe a constar na decisão, expressamente, a fim de completar a inteligibilidade

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, em análise detida do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão relevante quanto ao ponto apontado pela embargante. Isso porque, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, a concessão de gratuidade de justiça, quando deferida em primeiro grau e não expressamente revogada, mantém-se vigente em todas as fases processuais, sendo presumido o deferimento.

Assim, inexiste a necessidade de manifestação reiterada em cada fase do processo, salvo se houver impugnação específica ou modificação da situação econômico-financeira da parte.

Aliás, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se configura omissão quando a decisão impugnada aborda de forma completa e suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente em casos onde o benefício da justiça gratuita já foi concedido em decisão anterior, mantida sem alterações. A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)

Portanto, não há vício de omissão a ser sanado nos presentes embargos, pois a justiça gratuita concedida em primeira instância permanece inalterada e em pleno vigor, não sendo necessário pronunciamento adicional neste momento processual.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
por inexistir omissão ou obscuridade que justifique sua acolhida, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024